Tribunal: TJDFT
Processo: 0711771-92.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS ENTRE PAI E FILHO MAIOR. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou pedido de homologação de acordo de alimentos firmado entre pai, com 84 anos, e filho maior, atualmente com 31 anos, mediante o qual o genitor se comprometeria a destinar 30% de sua remuneração ao filho. O juízo de origem negou a homologação por ausência de interesse de agir. O apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, e, no mérito, requer a reforma da sentença para que o acordo seja homologado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não oitiva das partes quanto à homologação do acordo; (ii) definir se há interesse de agir que justifique a homologação judicial de obrigação alimentar voluntária entre pai e filho maior de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência da prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral, uma vez que a controvérsia exige análise jurídica sobre documentos e interpretação de normas, nos termos do art. 370 do CPC.
4. O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional. Na hipótese, a pretensão das partes visa apenas à formalização judicial do acordo para fins extraprocessuais, como benefícios tributários e previdenciários, o que configura desvio de finalidade do processo judicial.
5. A obrigação alimentar entre pai e filho maior de idade não decorre do poder familiar, já extinto com a maioridade (art. 1.635 do CC), mas da relação de parentesco (art. 1.694 do CC), exigindo-se, para sua imposição, a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, o que não se verificou no caso concreto.
6. A prestação de alimentos como mera liberalidade não justifica a homologação judicial, devendo eventuais repasses espontâneos ser regulados pelo direito contratual, e não pelo direito de família, que visa tutelar direitos existenciais mínimos.
7. A ausência de demonstração da necessidade do filho torna desnecessária a intervenção judicial, razão pela qual se reconhece a ausência de interesse processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 370 e 725, VIII; CC, arts. 1.635, 1.694 e 1.695. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1096318, APC 20170710067485, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, j. 09.05.2018, DJe 21.05.2018.

(ve)